Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO DE “CESSÃO DE DIREITOS”. EXERCÍCIO DA POSSE. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a viabilidade de concessão da medida liminar de reintegração de posse em favor da ora agravante.
2. Inicialmente é importante ressaltar que em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC estabeleceu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. 2.1. Sabe-se que a configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering.
3. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime.
4. No caso concreto ora examinado como corretamente destacado pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pretendida. 4.1. Isso porque, a despeito de ter a agravante apresentado instrumento de cessão de direitos como fundamento para sua pretensão possessória, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem o efetivo exercício da posse sobre o imóvel em questão.
5. Diante desse cenário o exame dos dados probatórios trazidos a exame revela a necessidade de iniciativas probatórias mais consistentes, com a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o Juízo de cognição sumária exigível para a concessão de antecipação de tutela ao recurso.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.